Tribunal: TJDFT
Processo: 0040919-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0040919-06.2016.8.07.0000 Autor(s) Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Réu(s) Planalto Auto Posto Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. em face de acórdão (n. 560964) proferido pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em ação ordinária de resolução contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Planalto Auto Posto Ltda., com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC. Na inicial, alegou a requerente, em suma, afronta aos arts. 403, 413, 422, 884 e 885 do Código Civil no capítulo do acórdão rescindendo que a condenou ao pagamento de multa contratual. Afirmou inexistência de prejuízo do réu em razão de ter continuado a operar normalmente sua atividade empresarial após a rescisão contratual. Alegou existência de comportamento contraditório do réu por cobrar multa que em demanda diversa ele mesmo suscitou nulidade. Subsidiariamente, defendeu a necessidade de redução do valor da multa e a necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios no caso de exclusão da sua responsabilidade. Ao final, requereu, no juízo rescindente a cassação do acórdão proferido e, no juízo rescisório, pugnou pelo afastamento da multa ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. A ação foi, inicialmente, distribuída à relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Devidamente processada, a demanda foi a julgamento colegiado, com análise de mérito. O acórdão proferido pela 1a Câmara Cível foi ementado nos seguintes termos (Id 14594497, pp. 30-54): AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC/2015. VALOR INSUFICIENTE DO DEPOSITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PENDENCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE. INEXISTENCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS REPUTADOS VIOLADOS. ROL TAXATIVO DAS HIPOTESES DE CABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA. I -No caso da ação rescisória, o deposito de 5% do valor da causa é pressuposto extrínseco de admissibilidade e sua ausência/insuficiência acarreta a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.Inobstante, conforme dicção do artigo 488 do CPC/2015, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. II- O capítulo do acórdão que transitou em julgado, na 2a ação (ação de resolução contratual com pedido indenizatório no 2010.01.1.052725-3), refere-se ao pagamento da multa prevista na cláusula 9.2 do contrato. O valor da multa é questão que ainda pende de julgamento, e, portanto, não se admite o ajuizamento da ação rescisória quanto a este ponto. III - Quanto à alegação dos artigos 403, 413, 422, 884 e 885 do Código Civil a insurgência ora julgada reflete interesse de mera rediscussão de alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida por este Tribunal de Justiça, restando explicitamente rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. Desse modo, a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. IV - Ainda que se entendesse de modo diverso, para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC seja acolhida, seria necessário que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo fosse de tal modo teratológica que violasse o dispositivo legal na sua literalidade. V- Nos termos do artigo 488 do CPC/2015, CONHEÇO EM PARTE da AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDAES S/A e a ela NEGO PROVIMENTO. (Acórdão 994566, 20160020385109ARC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 171/172) Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram rejeitados, conforme Acórdão n. 1012126 (Id 14594497, pp. 82-96), julgado em 17/4/2017 e publicado no DJE de 27/4/2017, p. 130/131. A autora interpôs recurso especial contra os aludidos acórdãos (Id 14594497, pp. 99-122), o qual foi inadmitido em decisão monocrática do então Presidente dessa Corte (Id 14594497, pp. 176-179). Interposto agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Id 14594497, p. 184, por decisão monocrática, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão deu “provimento ao agravo para determinar a sua conversão em recurso especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno” (Id 44422779, p. 35). A autora desistiu do recurso especial (Id 44422779, p. 47), o que foi homologado por decisão de Id 44422779, p. 51, exarada pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha. Os autos retornaram a este Tribunal de Justiça. Em razão do falecimento do Exmo. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira (Id 45240533), o processo veio redistribuído a esta Relatoria. As partes foram intimadas do retorno dos autos a este Tribunal e para que requeressem o que fosse de direito (Id 45262058). A autora peticionou Id 45852930, noticiando terem as partes chegado a composição amigável quanto ao objeto da lide. Informou ter sido homologado nos autos do cumprimento da sentença n. 0022395-65.2010.8.07.0001 o ato de transação. Declarou o pagamento do valor acordado. Indicou seus dados bancários e requereu “a restituição em seu favor do depósito prévio de ID num. 14594494 – fls. 2, no valor de R$ 3.874,50 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), mais eventuais acréscimos”. Juntou o termo de acordo (Id 45852932) e a sentença homologatória proferida no cumprimento de sentença n. 0022395-65.2010.8.07.0001 (Id 45852933), a qual extinguiu o feito, com fundamento na alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC. Por petição de Id 148924777 e documentos de Ids 45852933 e 45852933 fez prova da transferência online dos valores ajustados na cláusula n. 3 do acordo celebrado e judicialmente homologado. Ao Id 46018890 está certificado o decurso de prazo para manifestação da parte ré, Planalto Auto Posto Ltda., sobre o retorno do feito a este Tribunal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. em face de acórdão (n. 560964) proferido pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em ação ordinária de resolução contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Planalto Auto Posto Ltda., com fundamento no artigo 966, V, do CPC. Nos autos do cumprimento de sentença n. 0022395-65.2010.8.07.0001, processo referente ao acórdão rescindendo, as partes celebraram acordo (Id 147791016 do referido processo) para encerrar os processos em que litigavam. No item 8 do mencionado ajuste, a autora ficou autorizada a levantar o depósito efetuado por observância à regra do art. 968, II, do CPC (Id 14594494, p. 2), conforme indicado na petição de Id 148924777 desta ação. No item 11 ficou estabelecido que eventuais custas serão suportadas pela COSAN, ora autora. Sobre os valores referentes a honorários advocatícios, as partes concordaram que os montantes previstos no item 3 do acordo abarcariam tal verba, sucumbencial e contratual. O acordo foi homologado na sentença de Id 147824714 do cumprimento de sentença n. 0022395-65.2010.8.07.0001, que transitou em julgado em 27/2/2023 (Id 150738476 do referido processo). Nesse contexto, tenho que a presente ação rescisória está prejudicada, pois a pretensão desconstitutiva nela veiculada se tornou inútil e desnecessária, diante do acordo celebrado entre as partes e que determinou a extinção do cumprimento de sentença relativo ao acórdão rescindendo, processo n. 0022395-65.2010.8.07.0001, com resolução de mérito, na forma da alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC. A inutilidade e desnecessidade supervenientes à propositura da ação rescisória motivam o reconhecimento de que a autora perdeu o interesse de agir e essa constatação motiva o reconhecimento de perda de objeto. Reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, como se trata de pressuposto processual e, portanto, matéria de ordem pública, a identificação de sua ocorrência conduz inexoravelmente à prejudicialidade da ação ajuizada pela parte autora. A questão não suscita maiores questionamentos e a jurisprudência das e. Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça, embora antiga, retrata a compreensão expressa nesta decisão, porque nenhuma novidade ocorreu desde então no âmbito normativo. Confiram-se os julgados adiante resumidos em suas ementas: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, E A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VI/CPC) (Acórdão 109006, ARC52296, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/10/1998. Pág.: 36) Ação rescisória - Revisional de aluguel - Liquidação de sentença - cálculos mal elaborados - Erro material. Em tendo o autor da rescisória sido vencedor da demanda em que pedia a correção do erro material, seu pleito rescisório esvaziou-se, de molde a acarretar a extinção do processo, na forma do art. 267, VI, in fine, do CPC. (Acórdão 90548, ARC48995, Relator: JÚLIO DE OLIVEIRA, , Revisor: MARIA BEATRIZ PARRILHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/12/1996. Pág.: 23) Diante do acordo celebrado entre as partes para por fim ao cumprimento de sentença de sentença em que proferido o acórdão rescindendo, transação superveniente ao ajuizado da ação rescisória, inegável a perda superveniente do interesse de agir que motivou a sua propositura. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT, julgo prejudicada a presente ação rescisória. Custas, se houver, pela parte autora, conforme ajustado no item 11 do acordo de Id 45852932. Sem honorários, em razão do previsto no item 3 do referido ajuste. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, defiro o pedido formulado na petição de Id 45852930 para determinar, com as cautelas de praxe, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte autora do valor comprovadamente recolhido referente ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC (conforme guia e comprovante de Id 14594494, p. 2). Observe a Secretaria da Câmara ter a parte autora indicado dados bancários no Id 45852930, p. 2. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora